Tribunal: STF
Processo: RE 265737
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO-
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.       A controvérsia acerca do cabimento de recursos na instância
ordinária é matéria afeta à norma infraconstitucional aplicável à
espécie.
2.      Embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal a quo por
não terem sido preenchidos os pressupostos necessários ao
acolhimento do recurso. Negativa de prestação jurisdicional.
Alegação improcedente.
3.      Argüição de ofensa a preceitos constitucionais. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental não provido.